Tribunal: TJDFT
Processo: 0024717-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024717-17.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AGTON DIAS SANTOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 25084822, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar excluir os honorários contratuais atribuído ao credor no presente precatório. Assim, o precatório em epígrafe passará a ser referente apenas aos valores a serem recebidos pelo credor AGTON DIAS SANTOS a título de honorários sucumbenciais. 2. No que tange ao crédito dos honorários advocatícios sucumbenciais, o credor referido acima teve o seu pedido de preferência constitucional deferido e seus créditos a este título quitados neste precatório, conforme alvará de ID7890258, p. 42 e sentença de extinção pelo pagamento de ID 19617915. Conforme salientado na petição de ID 7890258, p. 37, o credito de CELSO JOSÉ CORREA será recebido no precatório no 0024718-02.2017.807.0000, no qual deverão ser feitas as retificações quanto aos honorários advocatícios contratuais a que se refere o ofício retificador. Assim, traslade-se cópia da presente decisão e do ofício retificador de ID 25084822 para os autos do precatório no 0024718-02.2017.807.0000. 3. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac